Tribunal: TJPA
Processo: 0805078-04.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805078-04.2025.8.14.0000

PACIENTE: DANIEL MOURA FONSECA

AUTORIDADE COATORA: WAGNER SOARES DA COSTA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO N.º 0805078-04.2025.8.14.0000.

IMPETRANTES: BRENDA JEANE DELGADO DA COSTA, OAB-PA N.º 34.969; LESTER FERNANDO DA SILVA LEITE, OAB-PA N.º 34.197.

PACIENTE: DANIEL MOURA FONSECA.

IMPETRADO: M.M. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA-PA.

Autos em referência: 0805383-79.2022.8.14.0133.

Procuradora de Justiça: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ALEGADA EXCESSIVIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de Daniel Moura Fonseca contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba-PA que manteve a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao paciente após a revogação da prisão preventiva. A defesa alegou constrangimento ilegal diante da suposta excessividade da medida, sustentando que as demais cautelares seriam suficientes e que o paciente possui condições pessoais favoráveis. Requereu a revogação da monitoração eletrônica, com manutenção das demais cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao paciente, diante das alegações de excessividade e de suficiência das demais medidas cautelares aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A monitoração eletrônica foi imposta no contexto da revogação da prisão preventiva, como medida alternativa destinada a assegurar o cumprimento das demais cautelares fixadas, entre elas o recolhimento domiciliar noturno.

4.

A decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente fixou expressamente a medida de monitoração como condição para a expedição de alvará de soltura, com fundamento no art. 282, § 5º, c/c art. 316 do Código de Processo Penal.

5.

A sentença condenatória, embora silenciosa quanto à revogação da medida, assegurou ao paciente o direito de apelar em liberdade, mantendo assim o status cautelar anterior.

6.

A defesa formulou pedido de revogação da monitoração após a sentença, mas o juízo de origem declarou-se incompetente para apreciá-lo, remetendo a análise ao Tribunal de Justiça.

7.

A impetração não apresentou elementos concretos capazes de afastar a necessidade da monitoração, tampouco demonstrou prejuízo efetivo à atividade laboral do paciente.

8.

A gravidade do crime (roubo majorado, art. 157, § 2º, II, do CP), a condenação em regime semiaberto e a finalidade da medida justificam sua manutenção com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação.

9.

Jurisprudência do TJPA reconhece a legitimidade da imposição da tornozeleira eletrônica como meio eficaz para o controle e a eficácia das medidas cautelares em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Tese de julgamento
:

1.

A monitoração eletrônica é medida cautelar legítima e proporcional quando imposta como condição para a liberdade provisória, especialmente nos casos de crime grave como o roubo majorado.

2.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede, por si só, a imposição ou manutenção da monitoração eletrônica.

3.

A alegação genérica de prejuízo à atividade laboral não justifica a revogação da medida, se ausentes provas concretas nesse sentido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 5º, 315, 316 e 319; Lei nº 12.403/2011.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0800569-35.2022.8.14.0000, Rel. Des. Altemar da Silva Paes, j. 11.07.2022; TJPA, HC nº 0801270-25.2024.8.14.0000, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 12.03.2024; TJPA, HC nº 0809384-50.2024.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 23.07.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus, com pedido de liminar
, impetrado em favor de
DANIEL MOURA FONSECA
, já qualificado nos autos (ID 25545955), cuja prisão em flagrante foi homologada e posteriormente convertida em preventiva em 08/10/2022. Em 01/03/2023, a prisão foi revogada, sendo impostas ao paciente, em 01/02/2023, medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a monitoração eletrônica. O paciente foi sentenciado pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, conforme descrito na petição inicial.

Aponta-se como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba-PA.

Sustenta a impetração, em síntese, que o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal porque a medida de monitoração eletrônica se revela excessiva, porquanto as demais medidas cautelares impostas seriam suficientes para assegurar os fins do processo; e que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

Requer, em sede liminar, a revogação da medida de monitoração eletrônica, com a manutenção das demais cautelares já fixadas. Ao final, pugna pela ratificação da medida liminar. Documentos foram juntados à impetração.

A liminar foi indeferida por meio da decisão constante do ID 25640328, ocasião em que se determinou a requisição de informações à autoridade apontada como coatora e a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau para emissão de parecer.

As informações foram devidamente prestadas, conforme documento inserido no ID 25681513.

A Douta Procuradoria de Justiça, no exercício de suas atribuições como
custos legis
, manifestou-se pelo conhecimento do writ e pela denegação da ordem (ID 25751432).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço da presente impetração e passo à análise do mérito.

A controvérsia ora submetida à apreciação restringe-se à legalidade da manutenção da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao paciente, nos termos da decisão proferida pela autoridade apontada como coatora. Sustenta-se na inicial: (i) a suposta excessividade da medida de monitoração eletrônica; e (ii) a existência de condições pessoais favoráveis ao paciente.
Não assiste razão ao impetrante. Explico.

O ponto central da controvérsia reside na possibilidade de revogação da medida cautelar de monitoração eletrônica. Cumpre destacar, inicialmente, que foi concedida liberdade provisória ao paciente, condicionada ao cumprimento de determinadas medidas cautelares (ID 25547593). Para melhor elucidação, transcreve-se o excerto pertinente da referida decisão:

(...) É o relatório.

Em análise ao processo, verifico que, em relação aos denunciados DANIEL MOURA FONSECA e MELCRISTYAN SANTOS DA SILVA no há elementos e/ou motivos que justifiquem a mantença da decisão que decretou custódia do acusado em tela, tendo em vista que ambos são primários, possuem residência fixa, conforme documentos anexos às petições de ID 80928209 e 81606406, de maneira que não oferecem risco à ordem pública ou ao andamento do processo. Nesse sentido, não havendo motivação idônea, nos termos do art. 315 do CPP, para a manutenção da custódia cautelar REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DOS DENUNCIADOS DANIEL MOURA FONSECA e MELCRISTYAN SANTOS DA SILVA o que faço com fundamento no art. 282, §5 c/c 316 do Código de Processo Penal, mediante as seguintes obrigações:

1- Comunicar qualquer mudança de endereço,

2- Não cometer ilícitos penais

3- Não se ausentar da Comarca onde reside por mais de 30 dias sem informar o local onde possa ser encontrado.

4- Recolhimento domiciliar no período noturno (20 hrs) e nos dias de folga.

5- Inserção no programa de monitoramento eletrônico da SEAP/PA.

Considerando o teor desta decisão, EXPEÇA-SE ALVARA DE SOLTURA para os denunciados DANIEL MOURA FONSECA e MELCRISTYAN SANTOS DA SILVA, salvo se por outro motivo devam permanecer presos.

CASO O REU DESCUMPRA QUAISQUER DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS, ESTE JUÍZO REVOGARÁ A LIBERDADE. (...). (grifos).

Posteriormente, o paciente foi sentenciado e condenado, sendo-lhe assegurado o direito de recorrer em liberdade. Contudo, o juízo de primeiro grau permaneceu silente quanto à manutenção da monitoração eletrônica. Transcreve-se trecho da sentença, naquilo que interessa (ID 25547595):

(...). Do direito do réu de apelar em liberdade: Defiro aos apenados DANIEL MOURA e MELCRISTYAN SANTOS o direito de apelar em liberdade, entretanto ao acusado EDILSON LEANDRO verifica-se que o réu responde preso ao presente processo e, nesse contexto, considerando o disposto no art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a prisão cautelar do condenado permanece necessária como meio de assegurar a aplicação da lei penal com a execução da pena aplicada, especialmente, considerando que já era evadido do sistema penal e que possui várias sentenças condenatórias pelo mesmo delito, qual seja, roubo. (...).

Verifica-se, portanto, que a medida de monitoração eletrônica foi imposta em 01/02/2023 e permanece em vigor até a presente data, totalizando período superior a dois anos.

Destaca-se, ainda, que após a prolação da sentença condenatória e a interposição de recurso de apelação a defesa do paciente intentou, no juízo
a quo,
pleito de revogação de monitoração eletrônica que não foi apreciado, nos seguintes termos (autos em referência, ID 17770727):

(...). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
(...).

4. Com relação ao pedido de revogação do monitoramento eletrônico do réu DANIEL MOURA FONSECA, concordo com o MP no sentido de que tal providência deve ser sopesada pelo Tribunal de Justiça, eis que encerrada a competência deste juízo para tal desiderato. (...).

Feitas as considerações necessárias, destaco que é cediço que a Lei n.º 12.403/2011, ao alterar os arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal, estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar.

Tal modificação permitiu ao Magistrado, diante das peculiaridades do caso concreto e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada a situação fática levada ao Juízo.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o coato, em seu pedido, não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da decretação da medida cautelar de monitoramento eletrônico, haja vista permanecer incólume a situação fático-jurídica que ensejou a aplicação de tal medida.

Destaque-se que o crime imputado ao investigado consiste no Roubo Majorado, em concurso de agentes (art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal), servindo o monitoramento eletrônico, notadamente, como meio para atestar eventual descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, a qual também foi imposta ao paciente. Observa-se que restaram suficientemente demonstrados os indícios de autoria e a materialidade do crime, notadamente levando em consideração que o coato foi sentenciado e condenado a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto.

Outrossim, considero que a Defesa não logrou êxito em demonstrar de que forma o uso da tornozeleira eletrônica, de forma clara, com argumentos válidos e convincentes, poderia causar empecilhos a sua atividade laboral do coato.

Desta feita, entendo necessária a manutenção de todas as medidas cautelares aplicadas ao paciente, uma vez proporcionais e adequadas a gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do coato, permanecendo hígidos os motivos que fundamentaram a imposição de tais medidas, mormente para assegurar a aplicação da lei penal e coibir eventual reiteração delitiva.

Quanto ao excesso de prazo, verifica-se que não restou demonstrado concretamente qual o real prejuízo suportado pelo paciente na utilização da tornozeleira eletrônica. E, como foi sentenciado e condenado, tendo a sua defesa apresentado recurso de Apelação, as medidas cautelares aplicadas de forma cumulativa mostram-se proporcionais e adequadas à finalidade acautelatória pretendida, especialmente o uso da tornozeleira eletrônica.

No caso em análise, a medida cautelar imposta ao paciente está de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação.

Nestas condições informadas pela autoridade apontada como coatora, e inobstante os esforçados argumentos apresentados pelo impetrante, entendo ser temerário o deferimento do pedido de retirada da tornozeleira eletrônica. Nessa linha de entendimento colaciono os seguintes julgados:

TJPA, Habeas Corpus Criminal Nº 0800569-35.2022.8.14.0000, Relator: Altemar da Silva Paes, Seção de Direito Penal, Julgado em 11/07/2022;

TJ-PA, Habeas Corpus Criminal: 08012702520248140000 18544002, Relatora: Eva do Amaral Coelho, Data de Julgamento: 12/03/2024, Seção de Direito Penal;

TJ-PA, Habeas Corpus Criminal: 08093845020248140000 21092133, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 23/07/2024, Seção de Direito Penal.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço da impetração e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial
, DENEGO A ORDEM
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Juiz Convocado Relator

Belém, 24/06/2025